Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 06 (sete) meses de detenção e substituída por uma restritiva de direitos.
3. A defesa sustenta que os fatos narrados na denúncia são atípicos, inexistindo dolo específico do réu, no sentido de desrespeitar a função pública exercida pelos policiais militares. Requer a absolvição, nos termos do artigo 386, III, do CPC. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. Segundo a denúncia: “Em 11/12/2022, por volta de 22h40, na Quadra 23, Lote 2, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina-DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, desacatou funcionários públicos no exercício das funções. Nas circunstâncias descritas, equipe da Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência. No local, a guarnição se deparou com a esposa do denunciado Gilda Ferreira de Oliveira, a qual afirmou que o denunciado estava transtornado em razão do uso de bebidas alcoólicas, tendo ele se apossado de uma faca e dito que mataria o homem que o difamara. Diante disso, os policiais militares Ildeval Machado Sousa e Thamara Lustosa Nascimento abordaram o denunciado, momento em que ele os desacatou dizendo “filho da puta nenhum vai me prender”.”
5. O policial militar ILDEVAL MACHADO SOUSA, ouvido em juízo, afirmou que, após a abordagem, o réu xingou toda a guarnição, nos seguintes termos: “filho da puta nenhum vai me prender”. O testemunho do policial militar está em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente o Termo Circunstanciado (ID 53794589), no qual constam os depoimentos da policial militar THAMARA LUSTOSA NASCIMENTO e de GILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, cônjuge do réu, os quais confirmam os fatos da denúncia.
6. O depoimento prestado pelos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório. Assim, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
7. A conduta criminosa está bem delineada, ante a expressão ofensiva e desrespeitosa (“filhos da puta”) proferida pelo réu aos agentes estatais que, no cumprimento de suas funções, atendiam ocorrência de vias de fato.
8. Ademais, o dolo genérico é suficiente para a configuração do tipo penal, consistente na emissão de expressão ofensiva e desrespeitosa em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares.
9. E é irrelevante o fato de que as ofensas foram proferidas quando o réu estava com os ânimos exaltados. No mesmo sentido: Acórdão 1733872, publicado no PJe: 10/8/2023, acórdão 1721487, publicado no PJe: 5/7/2023.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios.